Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803056-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVI ADRYAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0803056-07.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0803274-93.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVI ADRYAN DOS SANTOS

IMPETRANTE: DRA. RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES - OAB PA16279

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
.
REQUISITOS LEGAIS
DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
PRESENTES
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE ALICERÇADA NO
MODUS OPERANDI
. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803056-07.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0803274-93.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVI ADRYAN DOS SANTOS

IMPETRANTE: DRA. RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES - OAB PA16279

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVI ADRYAN DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo plantonista que homologou a segregação e a converteu em preventiva em 20.02.2024.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2024, pelo suposto cometimento do crime capitulado no art. 157, §2º, II do CP.

Aduz a impetrante que a decisão acima mencionada carece de fundamentação idônea, de requisitos legais e de demonstração da impossibilidade de substituição da prisão por medidas diversas.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Nesses termos pugna liminarmente pela anulação da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, com a consequente emissão de alvará e, no mérito a confirmação da ordem.

Decisão pela não concessão de tutela de urgência (Id. 18369879).

Informações prestadas pela autoridade coatora em 11/03/2024 (Id. 18452320).

Parecer
Ministerial
pelo
não

conhecimento da ordem
impetrada (Id. 18534501).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito e sua repercussão social.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal,
o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho em destaque:

“(...)

Ao examinar os autos, verifico que resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, havendo a
necessidade, portanto, de se assegurar a conveniência da instrução criminal, eis que não há comprovante de domicílio dos autuados ou que demonstre que tenham vínculo no distrito da culpa, sendo necessária também a custódia cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No presente caso, narram os autos, em breve síntese, que os autuados teriam cometido crime de roubo no estabelecimento comercial “Cantinho da Dupla”, localizado no bairro da Pedreira, neste município. Segundo informado pelos ofendidos,
os flagranteados chegaram ao local no momento em que o estabelecimento abria as portas e anunciaram assalto, de forma que um deles portava simulacro de arma de fogo, como forma de gerar medo às vítimas. Os assaltantes teriam então exigido as chaves do veículo dos proprietários da loja, momento em que os três entraram no automóvel, porém não conseguiram conduzi-lo, por ser de câmbio automático. Naquele momento, um dos assaltantes teria ordenado que o filho da proprietária entrasse no carro para dirigi-lo para eles, ocasião em que se iniciou o desespero da família, que tentou puxá-lo para que não fosse levado. Naquele instante, porém, o companheiro da vítima percebeu que a arma portada por um dos assaltantes era um simulacro e passou a gritar por socorro, o que atraiu populares ao local, que conseguiram segurar um dos autuados.

Os outros dois flagrados tentaram ainda fugir no veículo de uma outra vítima, que estava estacionando o automóvel em via pública. Na ação, os autuados teriam agido com violência, a ponto de empurrarem a vítima contra o chão, vindo a lesioná-la. Pouco tempo depois, a vítima foi socorrida por Policiais Militares, os quais, em posse das características dos suspeitos, obtiveram êxito em deter dois suspeitos, os quais foram reconhecidos pela ofendida e encaminhados à Seccional.

Logo,
não verificando no momento outras medidas suficientes para a garantia da ordem pública, a custódia cautelar dos autuados se faz necessária
.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado, conforme a decisão do Juízo singular.

Outrossim, clara a motivação do decreto prisional, não há que se falar em
ausência dos requisitos autorizadores da custódia
.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Por derradeiro, consigno que conforme elementos inquisitivos, o paciente foi custodiado em flagrante, na posse de dois celulares pertencentes as vítimas, logo após perseguição policial feita com base em rastreamento do referido equipamento.

Ademais, como demonstrado no provimento jurisdicional impugnado, sobressai o fato de o coacto, na tentativa de se evadir, ter perpetrado novo crime também mediante violência e grave ameaça.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da instrução criminal.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Belém, 13/06/2024